Tribunal: CARF
Processo: 10880.690694/2009-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-05-25

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.690694/2009-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-008.109 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Recorrente
DROGASIL SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 13/10/2006
ÔNUS DA PROVA. PRECLUSÃO. IMPUGNAÇÃO OU MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE
DESACOMPANHADA
DE
PROVAS
CONTÁBEIS E DOCUMENTAIS QUE SUSTENTEM A ALTERAÇÃO.
MOMENTO PROCESSUAL.
No processo administrativo fiscal o momento legalmente previsto para a
juntada dos documentos comprobatórios do direito da Recorrente é o da
apresentação da Impugnação ou Manifestação de Inconformidade, salvo as
hipóteses legalmente previstas que autorizam a sua apresentação
extemporânea, notadamente quando por qualquer razão era impossível que ela
fosse produzida no momento adequado, como no caso de despachos
eletrônicos, todavia o último momento a se fazer é quando da apresentação do
Recurso Voluntário, sob pena de preclusão.
PEDIDOS DE PERÍCIA E DILIGÊNCIA.
A perícia se reserva à elucidação de pontos duvidosos que requeiram
conhecimentos especializados para o deslinde de questão controversa, não se
justificando a sua realização quando o processo contiver os elementos
necessários para a formação da livre convicção do julgador.
COMPENSAÇÃO. CERTEZA. LIQUIDEZ. COMPROVAÇÃO.
A compensação de indébito fiscal com créditos tributários vencidos e/ou
vincendos está condicionada à comprovação da certeza e liquidez do respectivo
indébito.

Acordam os membros do colegiado, pelo voto de qualidade, em negar provimento
ao recurso. Vencidos os conselheiros Raphael Madeira Abad, Walker Araújo, Corintho Oliveira
Machado e Denise Madalena Green. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Jorge
Lima Abud. O julgamento deste processo seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
aplicando-se o decidido no julgamento do processo 10880.690711/2009-02, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente e Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.690694/2009-03
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.109 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.690694/2009-03

Participaram do julgamento os conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg Filho
(Presidente), Corintho Oliveira Machado, Walker Araujo, Vinícius Guimarães, Jose Renato
Pereira de Deus, Jorge Lima Abud, Raphael Madeira Abad e Denise Madalena Green.

Relatório

O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos, prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, e, dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
Acórdão no 3302-008.106, de 29 de janeiro de 2020, que lhe serve de paradigma.
Trata-se de processo administrativo fiscal no qual, a partir de despacho eletrônico,
discute-se o direito da contribuinte a crédito tributário, especificamente os requisitos para que
seja considerado satisfeito o ônus de prova-lo.
O Contribuinte apresentou PER/DCOMP onde indica crédito de pagamento a
maior das contribuições sociais sobre o faturamento, em razão de, na condição de contribuinte de
IRPJ pelo lucro real, sujeita-se à sistemática das contribuições não cumulativa, sistemática esta
que a autoriza descontar determinados créditos das contribuições.
O Contribuinte ratificou a DACON, para incluir diversas despesas como energia
elétrica, aluguel de prédios e máquinas, dentre outros, retificando também a DCTF.
Não homologada a compensação, o Contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade à qual juntou apenas a DCTF e a DACON.
Quando da apreciação da Manifestação de Inconformidade a DRJ esclareceu que
às manifestações de inconformidade são aplicadas as regras probatórias segundo as quais cumpre
a quem alega o direito (no caso o direito ao crédito) o ônus de prova-lo, especificamente a sua
liquidez e certeza.
Neste momento processual a DRJ apontou que os documentos suficientes para
comprovar o crédito seriam a escrituração contábil e a documentação sobre a qual ela se
embasou.
Em seu Recurso Voluntário a Recorrente reiterou os argumentos da Manifestação
de Inconformidade e trouxe farta documentação contábil.
Todavia, não trouxe aos autos qualquer dos documentos que fundamentam os
lançamentos contábeis.
É o relatório.

Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.109 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.690694/2009-03

Voto

Conselheiro Gilson Macedo Rosenburg Filho, Relator.

Como já destacado, o presente julgamento segue a sistemática dos recursos
repetitivos, nos termos do art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do RICARF, desta forma reproduzo o
voto consignado no Acórdão no 3302-008.106, de 29 de janeiro de 2020, paradigma desta
decisão.

(...)1
Com todo respeito ao Ilustre Relator, ouso discordar da solução dada ao
presente processo.
Isto porque, apesar deste colegiado admitir a juntada de provas em sede
recursal, isto acontece apenas nos casos, em que o despacho é eletrônico
e (i) a Recorrente tenha demonstrado, na Impugnação, ou Manifestação
de Inconformidade, como é o caso, a impossibilidade de se trazer aquela
prova no momento oportuno (Impugnação ou Manifestação de
Inconformidade) ou (ii) ter trazido qualquer demonstrativo do seu direito,
como planilhas ou tabelas, não se prestando a DACON para este fim.
No caso concreto não houve a apresentação de qualquer documentos que
pudesse convencer este Colegiado da verossimilhança da alegação.
Aliás, no presente caso a Recorrente, nem no Recurso Voluntário trouxe
a documentação que embasou a escrita fiscal, impossibilitando que este
Colegiado aprecie a sua pretensão, o que é impossível de se realizar
apenas com base na escrita contábil produzida unilateralmente pela
própria interessada, especialmente tratando-se de pretensão de créditos
tributários, cujo ônus da prova recai sobre quem alega a sua existência.
Assim, além da Recorrente não haver trazido com a Manifestação de
Inconformidade qualquer documento, além dos contábeis, que pudesse
embasar o seu direito, entendo que a documentação trazida em fase
recursal também é insuficiente, uma eventual diligência se prestaria a
complementar provas que deveriam ter sido produzidas por quem alega o
direito, o que não é a sua função.
Por estes motivos, voto no sentido de negar provimento ao Recurso
Voluntário.

1 •
Deixo de transcrever o voto vencido do relator, que pode ser consultada no Acórdão 3302-008.106,
paradigma desta decisão, transcrevendo o entendimento predominante da turma, expresso no voto condutor.
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-008.109 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.690694/2009-03

Conclusão

Importa registrar que nos autos em exame a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que, as razões de decidir
nela consignadas, são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho

Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital